Tribunal: TJDFT
Processo: 0712623-78.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INVIABILIDADE. FILHA E ENTEADAS MENORES. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE REDE DE APOIO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de agravo em execução interposto pelo apenado em face de decisão da autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em aferir se há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, sob o argumento de ser imprescindível aos cuidados de sua filha e de suas enteadas.
III. Razões de decidir:
3. A literalidade do artigo 117, da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria vem abrandando o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
4. A prova dos autos evidencia a existência de rede de apoio familiar, notadamente a disponibilidade da avó paterna e auxílio eventual de terceiros. Além disso, a enfermidade da genitora, embora relevante, apresenta caráter temporário, com período de recuperação delimitado, não evidenciando situação de excepcionalidade apta a justificar a concessão do benefício.
5. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não foi demonstrada, de forma inequívoca, sua imprescindibilidade aos cuidados das crianças.
6. O princípio da proteção integral da criança não autoriza, por si só, a concessão automática de prisão domiciliar sem demonstração concreta de risco imediato aos direitos fundamentais das infantes.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.